Tribunal: STF
Processo: ARE 1574297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. LEI 14.365/2022 E ART. 7º, §§14 A 16, DO ESTATUTO DA OAB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356 E 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF; (ii) a alegada violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88) reclama o reexame do conjunto fático-probatório e (iii) o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário poderia ser conhecido, diante da alegada violação aos arts. 2º e 5º, XL, da Constituição e (ii) verificar se a Lei 14.365/2022, que alterou o art. 7º do Estatuto da OAB, possui natureza de lei penal mais benéfica apta a retroagir para invalidar condenação criminal transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir



    3. Não há prequestionamento explícito quanto à alegada violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal), incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF, pois a matéria constitucional não foi debatida nem decidida pelo tribunal de origem.



    4. A alegada violação ao art. 5º, XL, da CONSTITUIÇÃO é reflexa, já que demanda interpretação de normas infraconstitucionais (Lei 14.365/2022 e Estatuto da OAB), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. 



    5. O acolhimento da tese defensiva exigiria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto ao fundamento da condenação criminal, o que é vedado nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XL, 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º; LEP, art. 66, I; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 7º, §§14–16; Súmulas 279, 282, 356 e 611 do STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/8/2012.